Tribunal: STF
Processo: Rcl 57753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá/MG, proferida nos Autos nº 5002950-65.2022.8.13.0040, que, no cumprimento da sentença que homologou o ajustamento de conduta (TAC) estabelecido na Ação Civil Pública nº 0040.08.070571-4, determinou a exoneração de nomeado para cargo de Secretário de Governo do Município de Tapira/MG, em razão da suposta prática de nepotismo. 



    2. O Município reclamante alega má aplicação da Súmula Vinculante 13. Sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exclui da incidência daquele verbete os cargos de natureza política, como ocorre na hipótese. Sustenta a razoabilidade da indicação do cônjuge da então Prefeita para o cargo, uma vez que comprovada a qualificação técnica do Sr. Lavater Pontes Júnior, ante a “expertise adquirida durante os vários anos em que atua no cenário político municipal, como vereador e prefeito, bem como nos cargos outrora ocupados no quadro funcional da administração pública municipal, todos de grande relevância para o desenvolvimento do trabalho como Secretário Municipal de Governo”.



    3. Requer a parte reclamante, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, reconhecendo-se a possibilidade de permanência do Sr. Lavater Pontes Junior no cargo político de Secretário Municipal, por inexistir violação à Súmula Vinculante 13.



    4. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 40.251, nos termos do art. 69, caput, do RI/STF. Ajuizada durante o recesso forense, a Ministra Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Na Rcl 40.251, ajuizada pelo mesmo município em favor de beneficiários diversos do que consta na presente reclamação, reconheci estar em desconformidade com o entendimento desta Corte decisão que, a pretexto de dar cumprimento à sentença que homologou o TAC estabelecido na Ação Civil Pública nº 0040.08.070571-4, determinou a exoneração de parente nomeado para cargo público de natureza política, nos moldes do TAC celebrado, sem conter nenhum elemento indicativo da ausência de razoabilidade na indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral, fraude ou nepotismo cruzado - como é o caso da decisão ora reclamada. Na presente reclamação, o ato reclamado, ao dar cumprimento ao mesmo TAC, não demonstrou, igualmente, a circunstância acima elencada, razão pela qual reitero os fundamentos externados anteriormente:



    [...] 



    7. A Súmula Vinculante 13 prevê: 



    A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.



    8. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se o Rcl 22..339-AgR, red/ para acórdão Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; Rcl 14.549/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. (...) 6. Agravo regimental improvido”.



    9. Ademais, esta Suprema Corte tem entendido que a redação do enunciado da Súmula Vinculante 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo da Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da CF, independentemente da edição de lei formal sobre o tema (Rcl 15451 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, P, j. 27-2-2014).



    10. Da análise dos autos, extrai-se que em 2008 foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta entre o Município reclamante e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com vedações à nomeação de parentes para cargo em comissão de forma mais abrangente do que a Súmula Vinculante 13 e sem ressalvar cargos políticos. O acordo foi homologado em Juízo no bojo da ação civil pública no. 0040.08.070571-4, por decisão que transitou em julgado em data anterior à edição da referida súmula (doc. 14, fl. 71). Em decisão publicada em 2010, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no. 1. 0040.08.070571-4-001, interposto pelo Município ora reclamante em face de decisão proferida em cumprimento de sentença em relação a outros agentes nomeados, diversos dos beneficiários da presente Reclamação, concluiu que o referido TAC “poderia ter espectro mais amplo do que o entendimento esposado pelo STF“ na Súmula Vinculante 13 (doc. 14, fl. 205-220). 



    11. Na decisão ora reclamada, por sua vez, proferida em mais um dos diversos cumprimentos de sentença tendo como título judicial a decisão que homologou o TAC, afirma-se que “está superada neste processo a discussão acerca de ser a Súmula 13 do STF preponderante ou não sobre o ajustado no TAC. Ademais, a publicação da Súmula Vinculante n. 13 do STF não retirou a eficácia do TAC celebrado pelas partes e homologado em Juízo, com o trânsito em julgado, sendo de se cumprir os seus termos, sob pena de violação da coisa julgada”. 



    12. Nesta Reclamação, o ato reclamado não é o título judicial que constitui o TAC, pois este já transitou em julgado e seria inviável o uso da reclamação, nos termos do art. 988, § 5o, inciso I, do CPC. Aponta-se, como ato reclamado, a decisão proferida em cumprimento de sentença, que teria dado interpretação ao TAC de forma divergente da jurisprudência desta Corte consagrada na Súmula Vinculante 13, razão pela qual há aderência estrita entre ato reclamado e ato paradigma. Nesse ponto, ainda que a Súmula Vinculante 13 não tenha esgotado todas as possibilidades de configuração de nepotismo da Administração Pública, a ampliação da vedação em relação à nomeação para cargos públicos de natureza política, como consta no TAC, deve observar a jurisprudência desta Suprema Corte. Destinando-se o TAC a regular relações jurídicas que se estendem no tempo, e havendo uma alteração da jurisprudência constitucional vinculante posteriormente a sua celebração, a interpretação do TAC deve a esta ajustar-se. 



    13.  Desta forma, observo que a decisão reclamada está fundamentada exclusivamente na ideia de que incorre em prática de nepotismo a contratação de parentes para cargos públicos de natureza política, nos moldes do TAC celebrado, não contendo nenhum elemento indicativo da ausência da razoabilidade das indicações, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral, fraude ou nepotismo cruzado, circunstâncias que afastariam o caso concreto da exceção jurisprudencial à incidência da Súmula Vinculante 13. Nesse sentido: Rcl 35281, Min. Rosa Weber; Rcl 33565, Min. Alexandre de Moraes, e Rcl 26220, Min. Luiz Fux. Veja-se também a ementa do seguinte julgado de minha relatoria:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. Súmula Vinculante 13. 1. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 28.024-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).



    14.  Saliente-se que, com esta decisão, não se ignora o reconhecimento de repercussão geral no RE 1.133.118, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 1000 - “Discussão quanto à constitucionalidade de norma que prevê a possibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante, para o exercício de cargo político”). Em princípio, a via da reclamação, por alegação de afronta a Súmula Vinculante, é independente da sistemática da repercussão geral. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Araxá, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 5002950-65.2022.8.13.004, e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    9. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.



          Brasília, 06 de fevereiro de 2023..



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator